Tribunal: TJES
Processo: 5028033-39.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028033-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WOLMAR DIAS JUNIOR e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028033-39.2022.8.08.0035

RECORRENTES: WOLMAR DIAS JUNIOR e THYARA COSER DIAS

RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. REMARCAÇÕES SUCESSIVAS DO VOO. DANO MORAL PRESUMÍVEL. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WOLMAR DIAS JUNIOR
e
THYARA COSER DIAS
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo os requerentes que adquiriram bilhete aéreo junto à requerida para voo de São Paulo x Vitória, em 09/10/2022. Informam que houve um acidente na pista do Aeroporto de Congonhas, sendo necessário remarcar o voo, o que ocorreu sem oposição, sendo agendado o retorno para o dia seguinte, às 09h55m. Relatam, contudo, que posteriormente sofreram dois novos reagendamentos do voo, somente conseguindo retornar para Vitória dois dias após o ocorrido. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11303552), a requerida alega que no dia 09/10/2022 às 13:32h, ocorreu um acidente com avião particular no aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP, interditando a pista principal do aeroporto por mais de 09 horas, tratando-se de excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior.

A sentença (ID 11303559) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e condeno a parte Ré a pagar à parte Autora, qual seja: WOLMAR DIAS JUNIOR, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$1.052,06 (hum mil e cinquenta e dois reais e seis centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação a parte Autora, qual seja: THYARA COSER DIAS
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 11303564), pretendendo o acolhimento do pedido de danos morais.

A demandada ofertou contrarrazões (ID 11303571), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme se infere dos autos, o voo inicialmente contratado pelos autores foi cancelado em função de um acidente ocorrido no Aeroporto de Congonhas em 09/10/2022, conforme ID 11303537. Segundo consta da inicial, tratando-se de fato alheio à atuação da requerida, os autores não se opuseram à remarcação do voo.

Pois bem. Foi reagendado o voo dos requerentes para o dia seguinte (10/10), às 09h55m, ID 11303538. Observa-se, contudo, que novamente a recorrente alterou o voo, sendo que o mesmo passou a ter decolagem prevista para 22h55m (ID 11303539). Um novo reagendamento foi realizado pela ré, de forma que os autores teriam uma conexão de 12h25m no Aeroporto Santos Dumont (ID 11303540), sendo que os mesmos adquiriram bilhete aéreo na modalidade “voo direto”.

O primeiro cancelamento, em si, pode ser classificado como caso fortuito/força maior, considerando o acidente ocorrido na pista principal do Aeroporto de Congonhas, não obstante, nada justifica três novas remarcações no voo, fazendo com que os autores apenas retornassem para Vitória dois dias após o inicialmente previsto. Tal fato, por si só, extrapola o mero dissabor do cotidiano.

Assim, a recorrente responde pelo dano material e também pelo prejuízo moral suportado pelos autores, agravado ainda pelo fato de que viajavam com sua filha menor.

A indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, o que divirjo do magistrado de piso, uma vez que presumível o abalo suportado pelos recorrentes no retorno de uma viagem familiar.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a r. sentença prolatada no ID 11303559, a fim de condenar a requerida a pagar a cada um dos autores a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)